Tribunal: STJ
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935964 - DF
(2025/0175015-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
EMBARGADO
: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA
ADVOGADA
: DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
INTERES.
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - DF042043
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - DF040866
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
não havia previsão expressa de solidariedade na cláusula contratual transcrita
no acórdão e, de acordo com o
do Código de Civil, a
art. 265
solidariedade não pode ser presumida.
3. Constatada a omissão em julgamento de agravo pendente e suprida pela
sua posterior apreciação, não há falar em nulidade.
4. O recurso especial é um recurso de estrito direito que toma por base o
quadro fático-probatório soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias.
Conhecer de alegação de fato novo implicaria reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ, bem como supressão de instância.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 533cb67c-1928-4ece-ab6d-f48d3c85949b

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 533cb67c-1928-4ece-ab6d-f48d3c85949b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935964 - DF
(2025/0175015-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
EMBARGADO
: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA
ADVOGADA
: DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
INTERES.
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - DF042043
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - DF040866
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
não havia previsão expressa de solidariedade na cláusula contratual transcrita
no acórdão e, de acordo com o
do Código de Civil, a
art. 265
solidariedade não pode ser presumida.
3. Constatada a omissão em julgamento de agravo pendente e suprida pela
sua posterior apreciação, não há falar em nulidade.
4. O recurso especial é um recurso de estrito direito que toma por base o
quadro fático-probatório soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias.
Conhecer de alegação de fato novo implicaria reexame fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 do STJ, bem como supressão de instância.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:52
Código de Controle do Documento: 9867b937-4c36-42ba-9cfb-0751a0303d48

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao
agravo interno interposto por MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 4.430-4.431):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS.489 E
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. SOLIDARIEDADE.
PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
ART. 265
CÓDIGO CIVIL.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O do Código Civil prevê que a responsabilidade
solidária advêm da
vontade expressa das partes ou
art. 265
de previsão legal. Existindo previsão contratual com a
repartição de responsabilidades não se pode presumir
solidariedade.
3. No caso concreto, a regra contratual textualmente
transcrita no acórdão previa que incumbia ao contratante
providenciar a documentação para instruir os processos
judiciais e administrativos. Não se pode, portanto, imputar
ao advogado a responsabilidade pela lista de associados
incompleta.
Agravo interno provido.

Sustenta a parte embargante que teria ocorrido omissão quanto ao seu
agravo interno de fls. 4.394- 4-4.412.
Alega que a teria ocorrido interpretação de cláusula contratual, o que
encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ (fl. 4.450), pois o provimento do agravo
interno e do recurso especial da coagravante, ao se basear na reinterpretação da Cláusula
Segunda e na revisão da
do advogado, implica, na prática, o reexame do
culpa/diligência
contexto fático-probatório e contratual, o que violaria o entendimento consolidado das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Alega fato novo, consistente no julgamento pelo TRF1 de agravo interposto
na Ação n. 0025628-98.2006.4.01.3400, que implicaria perda superveniente do interesse
de agir de Marcello Henrique Dutra Dolabella.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, a fim de:
a) declarar a nulidade do acórdão embargado, ante a omissão quanto ao agravo interno
dos embargantes;
b) reconhecer a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, para negar provimento ao agravo
Documento eletrônico VDA55736719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:52
Código de Controle do Documento: 9867b937-4c36-42ba-9cfb-0751a0303d48

interno de MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS; e
c) reconhecer fato superveniente consistente na perda do interesse de agir do autor.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
6.209-6.214 e requereu a aplicação de multa prevista no
§2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.

a) Alegada omissão quanto ao agravo interno dos embargantes

Assiste razão à embargante quanto à omissão no julgamento do agravo
interno interposto às fls. 3.934-4.412.
Contudo, não há falar em prejuízo, pois o mencionado agravo será julgado
na presente sessão.

b) Alegado óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fl. 4.437) "a regra contratual textualmente transcrita
no acórdão previa que incumbia ao contratante providenciar a documentação para
. Não se pode, portanto, imputar ao
instruir os processos judiciais e administrativos
advogado a responsabilidade pela lista de associados incompleta".
A Cláusula Segunda, mencionada pelos embargantes, encontra-se transcrita
no acórdão, em trecho que passo a transcrever em maior completude (fls. 3.937-3.938):

A cláusula contratual aludida pela parte embargante não
exclui a sua responsabilidade sobre o dano experimentado.
Vejamos o seu teor (ID 49507389 – Pág.
),
:
3/4 in verbis

“CLÁUSULA SEGUNDA: Para todo o trabalho, que
compreende a interposição das demandas judiciais
coletivas

administrativas
caberão
as
e/ou
CONTRATADAS, os acompanhamentos em todas as
instâncias sejam, judiciais ou administrativas, sendo que os
serviços contratados são de meio, respondendo, entretanto
as CONTRATADAS por ação ou omissão, devendo a
CONTRATANTE orientar e coordenar as providências
Documento eletrônico VDA55736719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:52
Código de Controle do Documento: 9867b937-4c36-42ba-9cfb-0751a0303d48

necessárias
para
o
fornecimento
de
toda
a
" (destaquei)
documentação à instrução dos feitos.
[...]
Portanto, a cláusula contratual apenas deixa expresso um
dever inerente de qualquer pessoa que resolva ajuizar
qualquer ação judicial, isto é, providenciar a obtenção de
toda a documentação que seu advogado indicar como
necessária.

[...] Ora, compete ao advogado zelar pela suficiência e pela
regularidade da documentação apresentada pelo seu cliente.

Conclui-se, portanto, acertada as conclusões alcançadas
pela Sentença recorrida quanto à responsabilidade da
sociedade de advogados no dano experimentado pela parte
autora.

Diante da presente manifestação, supera-se a omissão
quanto às teses de “existência de cláusula contratual
atribuindo a responsabilidade pela confecção e conferência
das listagens à Fenapef, a presunção de que a segunda
listagem incluía todos os filiados que deveriam se
beneficiar pela demanda e a ausência de ciência dos
advogados a respeito da incompletude da segunda
listagem”, conforme apontado pelo Superior Tribunal de
Justiça ao ID 65385642 – pág. 11.

Não é possível constatar ofensa às Súmulas 5 e 7, uma vez que ocorreu
somente a revaloração das provas constantes do acórdão e nele expressamente
transcritas, de maneira a constatar que não havia previsão expressa de solidariedade, a
qual, de acordo com o
do Código de Civil, não pode ser presumida.
art. 265
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
Documento eletrônico VDA55736719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:52
Código de Controle do Documento: 9867b937-4c36-42ba-9cfb-0751a0303d48

(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.

c) Alegação de fato novo

O recurso especial é um recurso de estrito direito, o que significa que a
análise desta Corte se restringe à matéria jurídica, tomando como base o quadro fático-
probatório soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias. Permitir a alegação de
fatos novos nesta fase processual implicaria indevida supressão de instância e
demandaria o reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA. FATO NOVO.
ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA.
RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE GENITORES.
IMPOSSIBILIDADE.
MELHOR
INTERESSE
DA
CRIANÇA.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte,
"não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em
sede de recurso especial por carecer o tema do requisito
indispensável de prequestionamento e importar, em última
análise, em supressão de instância" (AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 595.361/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
18/06/2015,
06/08/2015)
2. Conforme entendimento desta Corte, embora a guarda
compartilhada seja a regra, e um ideal a ser buscado em
prol do bem-estar dos filhos, existem casos nos quais, em
razão da elevada animosidade e beligerância entre os
genitores, sua adoção não é recomendada por não
representar o melhor interesse da criança. Precedentes.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido reconheceu
expressamente a capacidade da genitora para exercer a
guarda unilateral da criança, com preponderância sobre o
genitor, e afastou a possibilidade de adoção da guarda
compartilhada em razão da litigiosidade vivida entre os
pais e da inexistência de diálogo salutar na tomada de
Documento eletrônico VDA55736719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:52
Código de Controle do Documento: 9867b937-4c36-42ba-9cfb-0751a0303d48

decisões a favor da criança. Para se alterar tal conclusão,
seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Em virtude do caráter "rebus sic stantibus" da decisão
relativa à guarda de filhos, nada impede que o regime de
guarda venha a ser futuramente modificado caso
comprovada, em ação própria a este fim, eventual alteração
do comportamento das partes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.820.674/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

Logo, não é possível apreciar a documentação juntada nesta sede, sob a
alegação de fato novo.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos para reconhecer a omissão no
julgamento do agravo interno de fls. 4.394-4.413, sem efeitos infringentes.
Em razão do acolhimento parcial, deixo de aplicar a multa do art. 1.026,
§2o, do CPC.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:52
Código de Controle do Documento: 9867b937-4c36-42ba-9cfb-0751a0303d48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.935.964 / DF
Número Registro: 2025/0175015-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07351791320228070001 202402639412 7351791320228070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
ADVOGADOS : THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
AGRAVANTE : MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - DF042043
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - DF040866
AGRAVADO
: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA
ADVOGADA
: DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56079529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:25
Código de Controle do Documento: 13aa731b-66b8-4266-849a-3fcd93533d5a

EMBARGANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - DF064014
EMBARGADO : MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA
ADVOGADA
: DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
INTERES.
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - DF042043
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - DF040866
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:25
Código de Controle do Documento: 13aa731b-66b8-4266-849a-3fcd93533d5a